Tribunal: STF
Processo: ADI 2116
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-16
Data de publicação: 2000-02-16

Ementa:
TETO CONSTITUCIONAL - VANTAGENS PESSOAIS. Na dicção da
 ilustrada
maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, votando
vencido, não se incluem no cotejo próprio para saber-se da
observância do teto as vantagens pessoais.
           CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - REMISSÃO A
LEIS - IMPROPRIEDADE. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em
relação ao qual guardo reservas, votando vencido, constando do
 dispositivo legal
atacado mediante ação direta de inconstitucionalidade remissão a
 outros preceitos
de leis diversas, descabe o controle concentrado de
 constitucionalidade.